Tribunal: TJPA
Processo: 0003807-66.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003807-66.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM)
AGRAVANTE: FREDSON NUNES FIGUEIREDO
(Caroline Ferreira da Rosa - Advogada)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI Nº 13.964/2019. APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO PROVIDO
.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
2. No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de entorpecente), para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5).
3. Assim, embora não seja o agravante reincidente específico em crime equiparado a hediondo, a lei não exige para o caso destes crimes a reincidência específica, bastando que o sentenciado seja reincidente para a aplicação da fração de 3/5 (três quintos), razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
5.
AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 15 do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pela advogada Caroline Ferreira da Rosa em prol de
FREDSON NUNES FIGUEIREDO
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém, que indeferiu pedido de retificação da percentagem de cumprimento de pena, para que faça constar a fração de 2/5 (dois quinto) no que se refere à condenação em face do crime equiparado a hediondo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, o agravante relata que foi condenado a 15 (quinze anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em três processos distintos: violação ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, violação ao art. 302, parágrafo único do CTB, e violação ao art. 157, § 2º, do Código Penal, iniciando sua reprimenda corporal na data de 28/12/2009.

Alega, em síntese, que faz jus à retificação do cálculo de pena, com base na Lei 13.964/2019, por não se tratar de reincidente específico em crime hediondo

Assim, o apenado requereu perante o juízo de primeiro grau a retificação do atestado de pena para que faça constar a fração de 2/5 (dois quintos), no que se refere à condenação em face do crime de tráfico de entorpecente.

Entretanto, após parecer desfavorável do Ministério Público, o magistrado de primeiro grau, indeferiu o pleito em favor do agravante.

Contra referida decisão, a defesa do apenado interpôs Agravo em Execução para o fim de reformar a decisão agravada para que seja concedida a retificação do atestado de pena.

Ao final, requer que lhe seja concedido o Livramento Condicional em favor da agravante.

Em contrarrazões (fls. 07/03), o
dominus litis
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução interposto.

Em decisão exarada à fl. 13, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos para este Egrégio Tribunal de Justiça.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que na data de 07/10/2020, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifesta pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório
.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.

Belém, 26 de novembro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

Conforme já apontado na decisão vergastada, a defesa alegou em suas razões, que, deve ser aplicado o percentual de 40% (equivalente a 2/5), tendo em vista não se tratar de reincidente específico. Deste modo, requer a retificação do cálculo de liquidação das penas.

Contudo, a interpretação dada pela defesa não merece acolhida, posto que o advento da Lei n° 13.964/2019 não foi a de arrefecer o cumprimento de apenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, como quer fazer crer em suas razões recursais.

Com efeito, o Pacote Anticrime foi concebido com a finalidade de endurecer as punições, tanto para os crimes, quanto para a execução das condenações.

Logo, após a interpretação sistemática da Lei e de sua finalidade é possível constatar que a intenção do Legislador nunca foi a de facilitar a progressão de regime, quanto mais aos condenados por crime hediondo ou equiparado, como é o caso dos autos, posto que uma das condenações se refere ao crime de tráfico de entorpecente.

A par de tudo isso, não se pode perder de vista que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça, há muito mantém o entendimento de que a aplicação da fração mais rigorosa (3/5) prevista no revogado §2° do artigo 2º da Lei n° 8.072/90, com correspondência no inciso VII do artigo 112 da LEP (60%), não é necessária a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, para sua aplicação

Sobre o assunto, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO. CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O referido dispositivo legal não faz qualquer menção que a reincidência seja genérica ou específica, dessa forma, entende-se que, o apenado reincidente condenado por crime hediondo deverá cumprir a fração de 3/5 para progredir de regime. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2019.02178253-44, 204.600, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-30, Publicado em 2019-06-03)

Assim, embora não seja o agravante reincidente específico em crime equiparado a hediondo, a lei não exige para o caso destes crimes a reincidência específica, bastando que o sentenciado seja reincidente para a aplicação da fração de 3/5 (três quintos), razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO COMO UM TODO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 APENAS AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo)
(AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 521.434/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1°/10/2019, DJe 8/10/2019).

Diante disso, tem-se que o sentenciado deve cumprir a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% da pena em relação ao crime em questão, para poder atingir o requisito objetivo para a progressão de regime.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, .15 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator